Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-83.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029947-83.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS ANTES DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO -
SENTENÇA ANULADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Inobstante a finalidade dos embargos de declaração de
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições
, é cediço que, a
garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa
nulidade
absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

2.
Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais e constatando-se que após a prolação da sentença o Juízo a quo promoveu a publicação da decisão no DJE, deve-se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da
sentença, com a reabertura do prazo recursal à Defensoria Pública, por meio de intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº
1029947-83.2017.811.0041
(OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO
/REMESSA NECESSÁRIA
Nº
1029947-83.2017.811.0041
)
-
COMARCA DA CAPITAL

EMBARGANTE
:

MONTOURO & CIA LTDA - ME

EMBARGAD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos po
r

Montouro
& Cia LTDA – ME
, em face do
acórdão proferido no ID nº 55611009
,
em que à unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença.

Em suas razões
recursais,
o
Embargante
alega

acerca da nulidade do julgamento, ante a ausência de intimação dos advogados da apelada/embargante. Afirma que
,
as partes precisam ser
intimadas
dos atos processuais, sob pena de nulidade, conforme o art. 272, §§ 2º, 5º e 8º.

Aduz que
,
na petição inicial do presente
mandamus
as publicações fossem dirigidas somente nos nomes dos advogados:
Vittor
Arthur Galdino OAB/MT 13.955, Clovis
Sguarezi
Mussa de Moraes – OAB/MT 14.485 e Augusto Mario Vieira Neto – OAB/MT 15.948, sob pena de nulidade.

Alega que
,
não foram registrados no siste
ma do PJE como advogados do Imp
et
r
ante, embora tenha sido solicitado a inclusão, conforme consta nos autos de origem (1º grau). Constando apenas o nome do Dr. João Tito S.
Cademartori
Neto.

Dessa forma, fica evidente que nenhum dos advogados da Embargante foram intimados, tanto da sentença proferi
d
a nos autos de 1º grau, quanto da apresentação do recurso de apelação, o que ensejou no decurso do prazo da embargante para apresentar as contrarrazões. Mesmo que tenha constado o nome da parte, o art. 272, § 2º, exig
e que a intimação seja em nome d
o advogado que a representa.

Aduz
,
ainda
,
a contradição existente no v. acórdão quanto a inexistência de prova pré-constituída nos autos, ilegalidade cometida pela autoridade coatora.

Requer sejam conhecidos os presentes embargos e sejam providos, a fim de que seja sanado o vício existente nos autos quanto a ausência de publicação da intimação em nome dos causídicos, conforme requerido na petição inicial, com fulcro no art. 272, §2º, 5º e 8º
,
do CPC, em descumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, quanto à contradição no tocante a inexistência de prova pré-constituída nos autos e a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, o que contraria a súmula 127do STJ e jurisprudência pátria dominante ensejando a reforma do v. acórdão.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
a
certid
ão do ID
. nº
59615964
.

Os autos foram encaminhados a Câmara Temporária, conforme decisão de ID nº 8874215.

No Id nº 72941957, determinei que fosse certificado se os embargos declaratórios de id. 57082485 já foram julgados, eis que foram anexados aos autos eletrônicos. Determinei, ainda, que seja lançado nos
autos eletrônicos o voto do recurso de apelação/remessa necessária, eis que, por algum equívoco, ainda não consta no sistema.

Sendo certificado no Id nº 101323954, que:

Certifico, em cumprimento ao r. despacho da relatora ID 72941957, que no ID. 55470516, foi lançada certidão do julgamento do recurso de apelação, o qual foi provido, à unanimidade, com a retificação da sentença. No ID. 55611009, foram lançados apenas a ementa e o relatório do voto proferido na Apelação/Remessa Necessária, pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes. Já no ID. 53664996, foi lançado o voto dos embargos declaratórios opostos pela Embargante
Montouro
& Cia
Ltda-ME
. Certifico ainda, que os Embargos foram opostos no dia 09.09.2020, sendo concluso à relatoria da
Desa
Helena Mar
ia Bezerra Ramos e devolvido em
09.12.2020. Certifico mais, que foi solicitado o voto
da Apelação/Remessa Necessária
junto ao gabinete do Relator
Exmo

Sr

Dr
Márcio Ap
arecido Guedes, mas sem êxito,
quanto a disponibilização do voto. Certifico ainda, que conforme consulta nos autos não consta publicação de pauta de julgamento dos Embargos Declaratórios opostos e nem seu julgamento. Certifico finalmente, que devido aos andamentos confusos, foi solicitado junto a TI, verificação destes, conforme solicitação abaixo,

sendo encerrado o chamado após verificação e regularização.

O voto foi juntado no Id nº 108690470, dando provimento ao recurso e em reexame, retificou a sentença, para denegar a ordem concedida no
mandamus
.

No Id nº 108904958, determinei a regularização da juntada do voto do recurso de apelação e reexame necessária da sentença, providenciando a secretaria a exclusão dos ids nº 53664996 –
pag
1 a 3 e nº 53664998 –
pag
1, e após, conclusos para apreciação dos Embargos. Sendo anexad
o o

oficio
do ex. Juiz de Direito Convocado Marcio A. Guedes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 20
de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Os presentes embargos visam
sanar o vício existente nos autos quanto a ausência de publicação da intimação em nome dos causídicos, com fulcro no art. 272, §2º, 5º e 8º
,
do CPC, ensejando a reforma do v. acórdão
.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar
o vício existente nos autos quanto a ausência de publicação da intimação em nome dos causídicos, ensejando a reforma do v. acórdão.

Assim esclarece a
certidão de ID nº 101323954:

(...)

Certifico, em cumprimento ao r. despacho da relatora ID 72941957, que no ID. 55470516, foi lançada certidão do julgamento do recurso de apelação, o qual foi provido, à unanimidade, com a retificação da sentença. No ID. 55611009, foram lançados apenas a ementa e o relatório do voto proferido na Apelação/Remessa Necessária, pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes. Já no ID. 53664996, foi lançado o voto dos embargos declaratórios opostos pela Embargante
Montouro
& Cia
Ltda-ME
. Certifico ainda, que os Embargos foram
opostos no dia 09.09.2020, sendo concluso à relatoria da
Desa
Helena Maria Bez
erra Ramos e devolvido em
09.12.2020. Certifico mais, que foi solicitado o voto da Apelação/Remessa Necessária junto ao gabinete do Relator
Exmo

Sr

Dr
Márcio Ap
arecido Guedes, mas sem êxito,
quanto a disponibilização do voto. Certifico ainda, que conforme consulta nos autos não consta publicação de pauta de julgamento dos Embargos Declaratórios opostos e nem seu julgamento. Certifico finalmente, que devido aos andamentos confusos, foi solicitado junto a TI, verificação destes, conforme solicitação abaixo, sendo encerrado o chamado após verificação e regularização.

[...]

Nesse aspecto, assiste razão aos Embargantes quanto à nulidade do
s atos processuais posteriores ao acórdão
, por ausência de
intimação
correta e legal d
os advogados da parte autora.

Conforme o art. 272, §§ 2º, 5º e 8º, do CPC,
in
verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade.

(...)

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação
em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

[Destaquei].

Veja jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL
– NULIDADE – RECONHECIMENTO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

A falta de intimação pessoal do defensor para que se proceda a sustentação oral na sessão de julgamento, torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa.

(N.U 1005250-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1/
6/2022, publicado no DJE 7/
6/2022)

[Destaquei].

Assim, constatando-se a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo a
nulidade
suscitada em sede de embargos de declaração, imediatamente após o julgamento do recur
so de apelação interposto
, em decorrência da inobservância da
intimação

do
s
advogados da parte autora
, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados
antes do julgamento do acórdão
, em relação aos Embargantes é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para declarar a nulidade dos atos processuais praticados
antes do julgamento do acórdão
,
determinando
a reforma do v. acórdão, devendo ser julgada em nova data, com a intimação dos advogados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022